Tribunal: TJDFT
Processo: 0002523-97.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002523-97.2020.8.07.0006 RECORRENTE: SIDINEY MESSIAS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. AUTORIA. MATERIALIDADE. DOLO. COMPROVADOS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. FOTOGRAFIA. LESÃO DEMONSTRADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INCABÍVEL. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. I – Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, notadamente quando presta declarações firmes em todas as vezes que narra os fatos e estas são corroboradas pelas demais provas constantes dos autos. II – Nos termos do art. 167 do CPP, as agressões poderão ser comprovadas por outros meios de prova, como ocorre no caso, em que a vítima compareceu na Delegacia logo após os fatos, onde foi feita fotografia que demonstra, sem qualquer dúvida a lesão provocada pelo réu. III – Quando a confissão, ainda que parcial, extrajudicial retratada em Juízo ou qualificada, colaborar para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, como previsto na redação da Súmula no 545 do STJ, mesmo quando não utilizada na sentença, segundo entendimento firmado no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC em 14/6/2022, pelo STJ IV – Não preenchidos os requisitos previstos no art. 77 do CP, diante dos maus antecedentes configurados, não se mostra cabível a suspensão condicional da pena. V – Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 158 do Código de Processo Penal, afirmando ser indispensável a realização do exame de corpo de delito para comprovar a materialidade de infração que deixa vestígio; b) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas para a condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 158 do CPP, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da prescindibilidade da perícia quando as lesões estiverem comprovadas por outros meios de provas, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que "a ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida" (AgRg no AREsp n. 2.173.870/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 17/10/2022). Logo, “o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n.83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." (AgInt no AREsp n. 2.169.474/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Demais disso, o apelo também não merece seguimento no tocante ao alegado malferimento ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020